Tribunal: STF
Processo: AO 2978
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos,



    Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por M. A. C. e Outra, em face da União e outros, objetivamento a declaração de nulidade de decisão administrativa proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providência nº 0005914-60.2009.2.00.0000.



    Argumentam que o ato do CNJ emitido pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, determinou o cancelamento das matrículas 98950 e 96191, havidas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, em decisão que padece de completa ilegalidade, posto que extrapola as funções de controle interno das atribuições administrativa e financeira do poder judiciário atuando como sucedâneo de revisão jurisdicional (ação rescisória), competência não outorgada a esse órgão.



    Nesses termos, pleiteiam



    “que os atos decisórios pronunciados no âmbito do PP 0005914-60.2009.2.00.0000, que implicaram no cancelamento arbitrário das matrículas 98950 e 96191, havidas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas, TO, sejam anulados, com efeitos inter partes, retornando-se, ante à nulidade de pleno direito verificada, a situação das matrículas ao status quo ante, ou seja, restaurando-as em suas integralidades”.



    Inicialmente a presente causa tramitou perante a 16ª Vara Federal de Brasília, ocasião em que o magistrado proferiu decisão da qual colho o seguinte trecho:



    “adoto in totum o supracitado parecer como fundamentação do declínio de competência. 



    Ademais, cabe salientar que, intimados para se manifestarem sobre o parecer do MPF, os autores da presente ação, à fl. 772, afirmaram ter entendimento alinhado ao parecer do MPF e requereram a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal. 



    Intimada para se manifestar sobre o referido parecer, a União Federal não impugnou o requerimento de declínio de competência formulado pelo MPF. 



    Destarte, depreende-se que houve anuência das partes com o declínio de competência e, consequentemente, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    Tais as considerações, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito e determino a remessa dos autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, inciso I, alínea "r", da Constituição Federal de 1988.” (e-doc. 27)



    Na sequência, foram os autos a mim distribuídos, por prevenção, como ação originária (edoc. 33), referindo o MS nº 28915 e os MS 32096, MS 32967, MS 32968, MS 34687, MS 35220, Rcl 30367 e Rcl 30715.



    É o relatório.



    Com relação à distribuição deste feito por prevenção, anoto que, nos autos dos mencionados processos proferi decisões não conhecendo do mérito de nenhum dos pleitos formulados, considerados os seguintes óbices: carência de legitimidade (MS 32096, MS 32967, MS 32968), decadência (MS 28915, MS 34687), instrução deficiente (MS 35220) e utilização de reclamação como sucedâneo de ação judicial própria ou recurso ( Rcl 30367 e Rcl 30715).



    Sobre a apontada prevenção, trago à colação o que prescreve o artigo 69 do RISTF: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    (...)



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”. (grifei)



    Por fim, registro que nos autos da AO nº 2.867 (em tudo assemelhada a esta lide) proferi despacho de idêntico teor, ocasião em que a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a livre redistribuição do feito, devendo-se ressaltar que o Relator sorteado foi o Ministro Edson Fachin.



    Por todo o exposto, determino o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que analise se não seria o caso de redistribuição do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente